Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DA COMPANHEIRA COMO DEPENDENTE NO ASSENTAMENTO FUNCIONAL DO SERVIDOR. EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O art. 34, inciso I, alínea a, da Lei no 10.486/2002 considera como dependente do militar apenas a companheira reconhecida judicialmente.
2. A hierarquização das entidades familiares é incompatível com a interpretação conferida ao art. 226 da Constituição Federal.
3. A escritura pública de união estável é documento hábil para o deferimento do pedido de inclusão de companheira de bombeiro militar como sua dependente nos assentos funcionais.
4. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e desprovidos.